Tribunal: TJDFT
Processo: 0747443-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ARTIGOS 12, INCISO V, “C” E 35-C DA LEI FEDERAL 9.656/98. SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 9.656/98. COBERTURA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que paciente deu entrada em pronto-socorro com “relato de colelitíase e dor recorrente em Hipocondrio”, dor no abdome, tendo sido solicitada sua internação imediata pelo médico responsável pelo atendimento. Exames realizados, o médico emitiu relatório, solicitando autorização para realização do procedimento cirúrgico, cujo caráter emergencial ficou comprovado por meio da solicitação da internação emitida pelo médico, que bem definiu e atestou necessidade da realização da cirurgia com urgência para o tratamento de colescistectomia. E sobreveio a negativa de autorização sob o singelo argumento de que participante em carência contratual para internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos.
2. Em casos tais, ou seja, necessidade de internação hospitalar em caso de urgência e emergência, prazo de carência para cobertura que não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas: art. 12, V, "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, cobertura do atendimento e internação nos casos de emergência é obrigatória, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.
3. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda); porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é garantida possibilidade de discussão das respectivas cláusulas contratuais. Mitigando as regras contratuais fixadas pelas operadoras de planos de saúde quanto a prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
4. Hipótese em relação à qual não há qualquer comprovação de que a necessidade da realização da colescistectomia (retirada de vesícula biliar) em discussão tenha sido decorrente da neoplasia de tireoide alegadamente omitida pela agravada quando da contratação do plano de saúde. E se assim é, não há que se falar em incidência da regra contida no art. 11 da Lei 9.656/98 (que possibilita exclusão temporária – 24 meses – de cobertura a doenças e lesões preexistentes à data da contratação).
5. De se ver que determinação de internação de paciente e custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar à agravante as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que, nos termos da argumentação e do pedido, não há que se falar em necessidade de prestação de caução como condição para a antecipação de tutela concedida na origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.